Tribunal: TJDFT
Processo: 0000083-40.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000083-40.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pela diligente Contadoria de Justiça, em atenção ao édito de ID 41631072, a parte exequente se manifestou em concordância, enquanto o Distrito Federal apontou divergência, por entender que os índices de correção monetária utilizados pelo expert são superiores, pois não consideraram a adoção do IPCA-E até 8/12/21, incidindo os juros moratórios e posteriormente aplicar a taxa SELIC. O executado tenciona, ainda, que os juros moratórios devem ser aplicados da citação (1/1/2001) e aponta montante supostamente a maior de R$ 259.428,97. Remetidos os autos novamente à Contadoria Judicial, o órgão técnico junta planilha retificada (ID 45502872) com aplicação dos juros de mora a partir da data da citação (1/1/2001). Instadas as partes a se manifestarem, os credores requerem esclarecimentos quando ao valor devido para cada um dos exequentes, de forma individualizada (ID 45997009). Já o Distrito Federal, por meio da peça de ID 46466971, questiona a incidência da taxa SELIC de forma cumulativa com correção e juros anteriormente aplicados, haja vista que a SELIC já é composta de correção monetária e juros, sob pena de configurar bis in idem. Assinala, ainda, o excesso de R$ 63.288,90 (sessenta e três mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) e pugna para que prevaleçam os cálculos anexados de ID 46466972. Por fim, peticiona a parte exequente para informar que retira a divergência sobre os valores executados e acata os cálculos apresentados pela Procuradoria do Distrito Federal, a fim de que seja determinada a emissão dos respectivos precatórios. É o relato. Em razão da concordância dos exequentes sobre os cálculos apresentados pelo executado no valor de R$ 666.485,32 (seiscentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), determino a expedição dos competentes precatórios dos valores devidos para cada exequente, conforme planilhas de ID 46466972, apresentadas pelo executado. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador